Tribunal: TJSP
Processo: 1058933-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Discussão a respeito da suposta ausência de notificação do condutor autuado – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência do impetrante – Não acolhimento – Pretensão voltada ao reexame de atos prévios ao processo de cassação da CNH, de competência da Prefeitura do Município de São Paulo, órgão que lavrou

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Discussão a respeito da suposta ausência de notificação do condutor autuado – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência do impetrante – Não acolhimento – Pretensão voltada ao reexame de atos prévios ao processo de cassação da CNH, de competência da Prefeitura do Município de São Paulo, órgão que lavrou o Auto de Infração de Trânsito – Ilegitmidade do DETRAN – Matéria de ordem pública – Inteligência da Resolução do Contran no 723/18 – Precedentes – Hipótese de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC – Recurso improvido.